Tribunal: TJDFT
Processo: 0716810-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM CONDENATÓRIA. OBJETO. NULIDADE DO REAJUSTE PRATICADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. MENSALIDADES. REAJUSTES. CRITÉRIO PERIÓDICO. ANUAL. READEQUAÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E ATUARIAL. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DESTINADOS AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA ANS. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL CLARA, EXPRESSA E PONTUADA DESDE A CONTRATAÇÃO. EMBASAMENTO ATUARIAL DO PLANO. ELISÃO DO CONVENCIONADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME MUTUALISTA E INTERGERACIONAL. REAJUSTE COM BASE ATUARIAL. CRITÉRIOS. METODOLOGIA. PERIODICIDADE. PREVISÃO. PRETENSÃO DE ELISÃO PURA E SIMPLES. INTERSEÇÃO SOBRE AS BASES ATUARIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO DO IDOSO. TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO (LEI No 10.741/03, ART. 15, § 3o). INEXISTÊNCIA. VARIAÇÃO CONSOANTE A REGULAÇÃO VIGENTE. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. ATUALIZAÇÃO. MULTIPLICAÇÃO FATORIAL. OBSERVADA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. MERA COMPARAÇÃO COM PLANOS INDIVIDUAIS. INCORREÇÃO. REGULAÇÃO OBSERVADA. REAJUSTAMENTO LEGÍTIMO. CRITÉRIOS OBSERVADOS. COEFICIENTES CONSOANTES AS PRÁTICAS DE MERCADO. ELISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (CPC, ART. 85, §§ 2o E 11). MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA FIXADA EM GRAU RECURSAL.
1. O contrato de plano de saúde celebrado com operadora que desenvolve atividades econômicas volvidas ao lucro, ainda que de natureza coletiva, encerra relação de consumo, ante a irreversível evidência de que a operadora de seguros e planos de saúde se emoldura como prestadora de serviços e os beneficiários, de seu turno, se enquadram como destinatários finais dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, não ilidindo essa natureza jurídica o fato de a operadora estar sujeita à incidência de legislação específica por encerrar o convencionado nítida relação de natureza negocial afeta à comercialização de plano de saúde.
2. Contemplando o contrato previsão de reajustamento com base na periodicidade em cláusula destacada, clara e derivada inexoravelmente de embasamento atuarial, observando os métodos, critérios e periodicidades destinados a assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do plano, não se afigura viável que, implementadas as condições temporal e econômicas, haja vedação à aplicação do reajustamento previsto na conformidade do contratado e autorizado pela variação dos custos do plano, sob o prisma de que encerraria tratamento abusivo, mormente quando o coeficiente aplicado encontra amparo nas normas jurídicas e não destoa das práticas mercadológicas observadas em casos semelhantes.
3. Estando o reajustamento baseado na periodicidade convencionada e na variação dos custos da prestação aferida sob critérios técnico-atuariais, a par de lastreado em critérios e modulação técnicos com prévia análise de riscos e incremento de cobertura à medida que os participantes envelhecem, é legitimado em ponderação com a inexorável realidade imposta pela vida, segundo a qual a sinistralidade aumenta com o incremento etário, legitimando que, observado o mutualismo e o caráter de solidariedade intergeracional inerente ao plano de saúde, seja aplicado sem que se qualifique com tratamento discricionário conferido à pessoa participante que passara à condição de idosa.
4. Ausente prova da abusividade do reajustamento estabelecido com base em periodicidade anual e condicionado à aferição da alteração dos custos da prestação, pois carente comprovação da inexistência de lastreamento atuarial sufragando o convencionado, e aperfeiçoada a contratação na conformidade das normas jurídicas vigentes, inviável que seja reputado abusivo e desqualificado o convencionado, devendo ser preservado incólume como expressão da autonomia da vontade e força obrigatória do contratado licitamente, inviabilizando pretensão revisional formulada pela beneficiária das coberturas.
5. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbências recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Maioria. Julgamento realizado na forma do art. 942 do CPC, com quórum qualificado.